Tribunal: TJSP
Processo: 1007043-60.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Duplicata. Inexistência de negócio jurídico para embasar o saque do título. Legitimidade passiva da sacadora que emitiu título sem lastro e permitiu sua circulação. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. Desnecessidade de prova. Ofensa à imagem da pessoa jurídica. Inteligência da Súmula 227 do STJ. Redução.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Duplicata. Inexistência de negócio jurídico para embasar o saque do título. Legitimidade passiva da sacadora que emitiu título sem lastro e permitiu sua circulação. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. Desnecessidade de prova. Ofensa à imagem da pessoa jurídica. Inteligência da Súmula 227 do STJ. Redução. Descabimento. Quantia que se mostra adequada e compatível com as circunstâncias. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Montante fixado que remunera com dignidade o trabalho do advogado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007043-60.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante AFA
PLÁSTICOS EIRELI, é apelado CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007043-60.2019.8.26.0048 -Voto no 24418
Fmt 2
VOTO No 24418
APELAÇÃO CÍVEL No 1007043-60.2019.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA - FORO DE ATIBAIA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO
APELANTE: AFA PLÁSTICOS EIRELI
APELADO: CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA.
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DEL
MONTE NÃO PADRONIZADO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Duplicata. Inexistência de
negócio jurídico para embasar o saque do título. Legitimidade
passiva da sacadora que emitiu título sem lastro e permitiu sua
circulação. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa.
Desnecessidade de prova. Ofensa à imagem da pessoa jurídica.
Inteligência da Súmula 227 do STJ. Redução. Descabimento.
Quantia que se mostra adequada e compatível com as
circunstâncias. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Montante
fixado que remunera com dignidade o trabalho do advogado.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 146/152,
declarada a fls. 167/168) que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos, para declarar a
insubsistência do crédito e a nulidade dos protestos objeto da demanda e condenar os
requeridos, solidariamente, na obrigação de pagar quantia certa correspondente a R$.
5.000,00 a título de compensação por danos morais. A mesma decisão condenou a
parte vencida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade em R$. 1.500,00 para cada uma das requeridas em favor do patrono do
autor, observando-se, se o caso, a gratuidade.
Apela a ré Afa Plásticos Eireli (fls. 171/181), sustentando sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois o beneficiário do crédito é a
corré FIDC Del Monte que procedeu ao protesto do título. Alega que não há prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007043-60.2019.8.26.0048 -Voto no 24418
Fmt 3
dano moral passível de indenização, e o valor arbitrado é excessivo para a hipótese,
sobretudo por se encontrar em recuperação judicial. Requer a fixação dos honorários
advocatícios nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 20% do valor
da condenação (R$. 1.000,00) e não por equidade.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 189/194).
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais, afirmando a autora ter firmado contrato com a ré Afa
Plásticos para aquisição dos produtos descritos na nota fiscal eletrônica 000169641,
no dia 12.6.2019, pelo valor total de R$. 2.438,72, sendo emitidos dois boletos, um no
valor de R$. 1.270,14, com vencimento em 24.7.2019 e outro no montante de R$.
1.168,58, com vencimento em 21.8.2019. Entretanto, a negociação foi cancelada pela
própria vendedora em 1.7.2019.
Alega que recebeu boleto de cobrança, encaminhado pelo 1.o Tabelião
de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Atibaia, com vencimento em 5.8.2019,
referente ao primeiro, de modo que, após negociações com a ré, obteve a carta de
anuência, dando baixa no protesto e arcando com todas as despesas. Entretanto,
recebeu novo boleto de cobrança, com vencimento em 21.8.2019, referente ao
segundo.
A corré Afa Plásticos alegou ilegitimidade passiva ao argumento de que
a endossatária do título, FIDC Del Monte é a responsável pelo protesto.
Sem razão, contudo.
Manifesta a inexigibilidade dos títulos protestados, vez que comprovado
o cancelamento da negociação pela ré, nos termos da correspondência eletrônica de
fls. 14, fato que não foi negado em contestação, ausente, portanto, justa causa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007043-60.2019.8.26.0048 -Voto no 24418
Fmt 4
os saques.
Assim, não há como afastar a responsabilidade da sacadora pelo dano
moral decorrente do protesto indevido dessas duplicatas, vez que emitiu títulos
desprovidos de causa subjacente e permitiu sua circulação, de modo que ao endossá-
los assumiu o risco de causar dano à autora.
É cediço que o sacador, criador da duplicata sem lastro, que cede o
direito creditício nela enunciado, transformando-a em dinheiro, responde pelo ato
ilícito perante o sacado.
Inegável, ainda, que a pessoa jurídica que contra si teve títulos
indevidamente protestados, como é o caso dos autos, tem direito à reparação por
dano moral. Tal entendimento está, inclusive, consolidado na Súmula no 227 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
E, sobre o assunto, confira-se precedente deste E. TJSP:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de reparação por danos morais. Sentença de
improcedência. Recurso da autora. Duplicatas sem lastro. Créditos
cedidos à empresa de fomento. Autora que nega a relação jurídica
entre as partes. Indícios de fraude. Em sendo causais as duplicatas, e
tendo sido negados seus lastros, caberia aos réus comprovar a licitude
da emissão delas, o que não foi feito. Prova dos autos que milita em
favor da autora. Protestos indevidos. Dano moral "in re ipsa". Verba
indenizatória fixada em R$ 9.980,00. Sentença reformada. Recurso
provido” (Apelação Cível 1021937-19.2018.8.26.0002; Relator (a):
Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 20/10/2019).
O valor da indenização por danos morais fixado em R$. 5.000,00 deve
ser mantido porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez
que não acarreta enriquecimento ilícito da autora e, ainda, cumpre a finalidade de
desestimular a apelante a repetir o ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007043-60.2019.8.26.0048 -Voto no 24418
Fmt 5
Referente aos honorários advocatícios, a pretensão recursal para sua
redução não merece acolhimento.
Isso porque devem ser levados em consideração critérios objetivos
definidos na lei, quais sejam: o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido
para a sua execução, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A
remuneração deve, assim, ser condizente com o trabalho do profissional, não
podendo ser fonte de enriquecimento, nem representar arbitramento aviltante.
Ressalte-se que o arbitramento dos honorários advocatícios na forma
pretendida pela apelante não remuneraria com dignidade o trabalho exercido pelo
patrono da parte adversa, pelo que o ponto da sentença é mantido.
Assim, não há que se falar em minoração do valor dos honorários
advocatícios, impondo-se, por sua vez, diante da manutenção da sentença, a sua
majoração para R$. 1.700,00 devidos pela apelante em favor do patrono da autora,
conforme preconizado no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator